Tribunal: TJPA
Processo: 0830117-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830117-12.2021.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO NUNES DE ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS do autor;

2. É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual nº 07/91, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;

3. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal em 5%, observados os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verbas de FGTS.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id.13935343) contra
sentença
(Id. 13935341) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
ANTONIO NUNES DE ARAUJO JUNIOR
,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, sem multa, referente a todo período trabalhado, incidente sobre o vencimento base, com correção/juros, de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021.

Em suas razões, o apelante suscita que há a regularidade na contratação do autor/apelado, vez que regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo contrato é não superior a dois anos. Que o contrato iniciou em 14/12/2017 até 12/08/2019, inexiste nulidade, nem portanto, fundamento para o pagamento das parcelas referentes ao FGTS.

No mérito, sustenta a validade do contrato firmado entre as partes. Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 13935346).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 14013610).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente, nos termos dispositivos a saber:

“Julgo, pois, procedente o pedido para reconhecer a nulidade da contratação desde o início e condenar o Estado do Pará a pagar ao autor os valores que deveria ter recolhido à título de FGTS, sem multa, referentes a todo o período trabalhado, incidente sobre o vencimento-base, com correção/juros, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno o Estado do Pará a pagar os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).”

Pagamento de FGTS

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na inicial, o autor informa que foi contratado pelo Estado do Pará na função de Agente Penitenciário, entre o período de 14/12/2017 a 11/08/019.

Declaração de tempo de serviço acostada à inicial no Id. 13935319.

A contratação temporária é disciplinada pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e no Estado do Pará possui previsão normativa no art. 36 da Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual nº 07/91, que assim disciplina:

Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente. Redação dada ao art. 2º pela LC 77/11, efeitos a partir de 29.12.11.

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Observada a legislação acima, depreende-se o caráter temporário da contratação, tendo prazo de vigência até o dia 11/08/2019.

Em tal contexto, depreende-se que o ente estatal atuou em consonância com a autorização conferida pelo constituinte quanto à formalização contratual, que respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional de contratação; e, não tendo o autor deduzido exorbitância temporal fática, não há se falar em nulidade do contrato.

Sendo assim, a espécie não se confunde com a hipótese examinada no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, que reconheceu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de verbas de FGTS dos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Logo, sendo válido o contrato, a verba não é devida ao autor.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 5%, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pelo autor, porquanto beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verba de FGTS veiculada na exordial; condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal em 5%, observados os benefícios da justiça gratuita. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023